Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011139-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), IAJARA GONCALINA DE MELO SANTOS - CPF: 047.938.431-23 (EMBARGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para afastar a imposição do encargo financeiro da prova pericial à agravante. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de o juízo saneador delimitar, de forma expressa, todas as matérias de fato e de direito controvertidas, sob pena de violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, princípio da não surpresa e isonomia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de delimitação dos pontos controvertidos na decisão que determinou a realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes, especialmente quanto à delimitação dos pontos controvertidos, consignando que a perícia se destina a apurar a ocorrência de vício de fabricação.

Não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos das partes, desde que indique, de forma suficiente, os fundamentos de sua decisão, conforme previsto no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

A oposição dos embargos revela nítido intuito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos
aclaratórios
.

A título de prequestionamento, registra-se que foram devidamente analisados os artigos 357, II e III, e 95 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão delimita, de forma suficiente, o objeto da prova técnica, nos termos do artigo 357 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada, conforme artigo 489, §1º, do CPC. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, 357, II e III, 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes específicos no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1
0
1
1139
-
75
.2025.811.0000

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VE
Í
CULOS LTDA

X
IAJARA GONÇALINA DE MELO SANTOS
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto
p
or
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face d
e

IAJARA GONÇALINA DE MELO SANTOS

E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
para afastar a imposição do

encargo financeiro da prova pericial à agravante
.

Para tanto, a
embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, porquanto não teria sido enfrentada a tese relativa à necessidade de o juízo saneador delimitar todas as matérias de fato e de direito controvertidas.

Sustenta
, ainda,
que tal omissão compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de configurar violação aos princípios da não surpresa e da isonomia processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O v. acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, notadamente no que concerne à alegada omissão quanto à delimitação dos pontos controvertidos, tendo consignado expressamente que:

A
decisão recorrida foi clara ao consignar que a prova pericial tem por finalidade

apurar a ocorrência de vício de fabricação”, o que revela, de forma suficiente, o objeto da prova técnica a

ser produzida. Diante disso, descabe a alegação de nulidade por ausência de fixação das questões de fato a

serem dirimidas no curso da instrução.

Portanto, não há que se falar em omissão, porquanto a questão foi expressamente enfrentada no voto condutor, tendo sido reconhecida a regularidade da delimitação dos pontos controvertidos feita pelo juízo de origem, à luz do disposto no artigo 357 do C
ódigo de Processo Civil
.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua decisão, indicando as razões que embasam o seu convencimento, na forma do artigo 489, §1º, do C
ódigo de Processo Civil
.

Ademais, observa-se que a oposição dos presentes embargos possui nítido caráter de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos
aclaratórios
.

Por fim, a título de prequestionamento, consigna-se que foram devidamente analisadas as matérias referentes aos artigos 357, II e III, e 95
, ambos
do C
ódigo de Processo Civil
, não havendo omissão a ser suprida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025